Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714057-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0715169-40.2025.8.07.0001, ajuizado por KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 230228136 do processo originário): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER, inscrita no CPF/MF no 028.643.301-05, representado(a) por sua advogada, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CNPJ 03.658.432/0001-82 na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Anchieta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24/03/2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Maria do socorro Almeida de Oliveira, CRM 16895 (id.230234364). Os autos vieram conclusos. O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Defiro a gratuidade de justiça. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar parto cesariano de urgência com perigo de DPP, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Anchieta” Em suas razões recursais (ID 707010630), o agravante argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência. Afirma que a internação da agravada para realizar o parto prematuro foi solicitada no período de carência, bem como que o contrato de plano de saúde foi assinado em 30/09/2024. Defende que o período de carência deve ser observado. Informa que a agravante recebeu os primeiros socorros em ambulatório, sendo que o atendimento emergencial está limitado às primeiras 12 horas, conforme previsão no regulamento. Defende que as exigências impostas no regulamento estão em consonância com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu no 13, de 03/11/1998. Verbera que não há cobertura para parto ou internação, ante a vigência da carência contratual. Impugna o valor da multa arbitrada, uma vez que é desproporcional e desarrazoada. Defende que o valor arbitrado é manifestamente incompatível com a finalidade do instituto, cuidando-se de valor superestimado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Subsidiariamente, postula a exclusão ou a redução da multa arbitrada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70710633). Na decisão de ID 70783210, por mim proferida, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravada apresentou contrarrazões pugnando o não provimento do recurso. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, processo n. 0715169-40.2025.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 06/06/2025, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 238532109 da origem): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO autoral para confirmar a antecipação de tutela e condenar a requerida a autorizar e custear a internação hospitalar da parte autora para realização de parto cesariano de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. CONDENO ainda a requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Custas e honorários exclusivamente pela parte requerida. Honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com efeito, a prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor da autora/agravada. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856564, 0731698-11.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Ante o exposto, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora